Tribunal: TJSP
Processo: 2020819-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Insurgência em face da decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS, para fins de penhora de parte dos vencimentos sobre o benefício recebido pela executada – Medida inócua e ilegítima, no caso, haja vista que o débito exequendo não se enquadra como exceção à impenhorabilidade dos salários e proventos previdenciários.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Insurgência em face da decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS, para fins de penhora de parte dos vencimentos sobre o benefício recebido pela executada – Medida inócua e ilegítima, no caso, haja vista que o débito exequendo não se enquadra como exceção à impenhorabilidade dos salários e proventos previdenciários. Inteligência do art. 833, inciso IV, do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO